Tribunal: STJ
Processo: 5001347-83.2022.4.03.6113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146178 - SP (2024/0187015-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: GT8 VEICULOS E PECAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS -
SP155640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50557739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 82f45d51-c082-4138-804e-6b74bf6c2a36

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 82f45d51-c082-4138-804e-6b74bf6c2a36

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146178 - SP (2024/0187015-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: GT8 VEICULOS E PECAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS -
SP155640
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão,
(RELATOR):
assim ementada (fl. 461):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
AUSÊNCIA
DEINCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284
STF.
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS
TIDOS
PORVIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49790706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:28
Código de Controle do Documento: b88d930a-9289-4d73-86d6-a1ab10610634

A agravante sustenta, em síntese, que (fls. 469/474):
Salienta-se, outrossim, que o presente recurso não discute a questão do
mérito acerca da exclusão do ICMS-DIFAL das bases de cálculo do PIS
e da COFINS, mas apenas a questão da modulação temporal dos efeitos
para adequação ao julgado do STF proferido 110 Tema n. 69.
Assim sendo, não se impugna o mérito da decisão de fls. 461/462e, mas
sim requer-se a apreciação de uma questão de ordem relativa à
modulação dos efeitos do Tema n. 69.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no Tema n.° 69
do STF. nos seguintes termos (fls. 243/244 e-STJ):
[...]
Tendo em vista que o acórdão regional utilizou como razão de decidir
para afastai' a incidência da tributação os mesmos fundamentos
utilizados no Recurso Extraordinário n.° 574.706, é necessário estender-
se, também, a modulação dos efeitos da presente até o marco 15/03/2017
, data do julgamento do Tema 69 do STF. conforme decidido pelo STF
no julgamento do referido RE.
Em caso análogo, referente ao Tema 1225 RR. esta Corte Superior
decidiu da seguinte forma para excluir o ICMS-ST base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS:
[...]
Assim, o julgado proferido no Tema 69/STF serviu de base para o
entendimento de que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído
no regime de substituição tributária progressiva.
Posteriormente, 110 julgamento dos Embargos de Declaração no
Recurso Especial n. 1.958.265/SP, em
, esta Corte decidiu
26/06/2024
pela modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de ICMS-
ST, para fixar o mesmo marco temporal estabelecido pelo STF quando
do julgamento do Tema 69, da repercussão geral, considerando-se a
identidade de fundamento entre os casos, senão vejamos:
[...]
Diante da identidade do fundamento utilizado no acórdão regional com
o Tema n. 69 e, a fim de manter a lógica e coerência entre a decisão
recorrida com estabelecido 110 RE n. 574.706. é imperioso o
deferimento da modulação dos efeitos da tese ora discutida tenha como
marco
, data do julgamento do Tema 69 do STF, modulação
15/03/2017
que não foi realizada nem pelo acórdão regional nem por esta Corte
Superior, considerando-se. ainda, o decidido nos Embargos de
Declaração no Recurso Especial u. 1.958.265/SP.
Impugnação às fls. 479/482.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49790706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:28
Código de Controle do Documento: b88d930a-9289-4d73-86d6-a1ab10610634

O EXMO. SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
(Relator): O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo
Civil de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do Novo CPC".
O recurso especial da agravante não foi conhecido por força dos
óbices das Súmula 284/STF e 211/STJ. com base na
seguinte fundamentação: (fl. 462):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
, não se conhece do recurso quanto à alegação de violação do art.1.022,
II, do CPC/2015, porquanto a recorrente cinge-se à alegação genérica de
violação, não particularizando, de forma clara, objetiva e concreta, o
suposto vício, seguido de argumentação de relevância e pertinência,
para fins de demonstrar a necessidade de rejulgamento dos aclaratórios
na origem. Incidência do óbice contido na Súmula 284/STF, por
configurada a deficiência da fundamentação recursal.
Por outro lado, no que diz respeito aos arts. 2° e 3° da lei 9.718/98; 1°,
§§1°,e 2°, das leis 10.637/02 e 10.833/03; 110 do CTN, verifica-se que,
a despeito da oposição dos embargos de declaração, não houve juízo de
valor por parte da Corte de origem, o que acarreta o não conhecimento
do recurso especial pela falta de cumprimento ao requisito do
prequestionamento. Incide ao caso a Súmula 211/STJ.
Outrossim, cumpre ressaltar que a regra do art. 1.025 do CPC/2015
exige o reconhecimento da violação do art. 1.022 do CPC/2015 para o
fim de admissão do prequestionamento ficto, o que não ocorre no
presente caso.
Como se nota, o agravante não impugnou, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada (incidência das Súmula 284/STF e 211
/STJ), visto que se limitou a deduzir razões genéricas relativamente à
modulação, no caso, dos efeitos da tese discutida no Tema 69/STF.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC
/2015, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que
incide à hipótese a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
Documento eletrônico VDA49790706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:28
Código de Controle do Documento: b88d930a-9289-4d73-86d6-a1ab10610634

CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
A propósito:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO
ART. 1021, § 1o DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, à consideração de que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
agravada. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de
divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial" (fl. 1164 e-STJ).
2. No presente agravo interno, por sua vez, o agravante se limitou a
reiterar a tese articulada nos embargos de divergência opostos.
3. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art. 1021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.898.298/RJ, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
25/4/2023
28/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de recurso de apelação objetivando a majoração
dos honorários advocatícios fixados por sentença. No Tribunal de
origem, negou-se provimento ao recurso.
Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial ante a incidência do
Enunciado n. 7 da Súmula do STJ, bem como foi negado provimento ao
agravo interno.
Os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos.
II - A decisão recorrida, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, considerou o entendimento jurisprudencial desta Corte no
sentido de ser inadmissível o referido recurso, quando existente apenas
diferenças casuísticas na fixação do valor dos honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA49790706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:28
Código de Controle do Documento: b88d930a-9289-4d73-86d6-a1ab10610634

III - Por outro lado, em seu agravo interno, a parte agravante traz
alegações dissociadas da decisão recorrida, referentes à matéria de
mérito do recurso especial, que nem sequer chegou a ser analisada.
IV - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno
que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
V - Agravo interno não conhecido (AgInt nos EAREsp 1198210/DF,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe
).
23/03/2021
26/3/2021
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:28
Código de Controle do Documento: b88d930a-9289-4d73-86d6-a1ab10610634

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.146.178 / SP
Número Registro: 2024/0187015-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013478320224036113
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: GT8 VEICULOS E PECAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS - SP155640
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: GT8 VEICULOS E PECAS LTDA
ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS - SP155640
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50541523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 15bd873d-f7f1-4a64-817d-2d64110f9492

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: 15bd873d-f7f1-4a64-817d-2d64110f9492